Tribunal: TJSP
Processo: 1012440-17.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória cumulada com pedido de tutela de urgência. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Manutenção em Plano de Saúde após morte de cônjuge e período de remissão. Direito da consumidora permanecer no Contrato de Plano de Saúde após o término do prazo de remissão pelo falecimento de seu marido, Segurado titular da contratação da prestação de serviços de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória cumulada com pedido de tutela de urgência. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Manutenção em Plano de Saúde após morte de cônjuge e período de remissão. Direito da consumidora permanecer no Contrato de Plano de Saúde após o término do prazo de remissão pelo falecimento de seu marido, Segurado titular da contratação da prestação de serviços de saúde. Inteligência da Súmula Normativa no 13 da ANS. Reajustes anuais. Percentual autorizado pela ANS. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária em sede recursal para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa.